Tribunal: TJDFT
Processo: 0002855-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002855-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON ALVES ARRAES, BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO RECORRIDO: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, WILSON ALVES ARRAES DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida nos autos da reclamação no 40756/DF (ID no 27749605), remeta-se o agravo em recurso especial, interposto por BIP CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO, ao Superior Tribunal de Justiça (ID no 17820718). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007